Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717523-80.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL LUIZ VALADAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISMAEL LUIZ VALADÃO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB: DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. No entanto, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito do autor, uma vez que da simples análise das alegações autorais não é possível constatar a indicação do valor das parcelas e a quantidade de meses para pagamento. Ademais, não há nos autos, provas incontestes que indiquem vício de consentimento capaz de macular o negócio firmado. Tendo a parte autora se responsabilizado pelo pagamento das parcelas mensais, há que prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Ainda que assim não fosse, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Assim, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando não estiverem presentes seus requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. O Agravante sustenta que o Agravado tem retido praticamente a integralidade de seus proventos para pagamento dos empréstimos contraídos. Requer a antecipação de tutela recursal “determinando a Instituição Financeira Ré que se abstenha de deduzir valores sobre os vencimentos e saldo em conta corrente/salário (Agência/Conta 050 0500055092) em percentual superior a 35% (trinta e cinco por cento) dos valores líquidos creditados, qual seja o valor de R$6.937,66, o que corresponderia a R$2.428,18, para adimplemento dos empréstimos e do cartão de crédito, redimensionado a relação contratual para adequá-la realidade de limitação”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O desconto em folha de pagamento, no total de R$ 1.600,94, não avança além do limite legal de 30% da remuneração do Recorrente (R$ 6.409,20), consoante demonstra o contracheque de fevereiro de 2021 (fl. 29 ID 26091777). Ocorre que esse desconto, somado ao débito automático em conta corrente para o pagamento de outro empréstimo (fls. 59/64 ID 26091777), compromete substancialmente a remuneração do Agravante (fls. 31/32 ID 26091777). Cláusulas contratuais que permitem o desconto indiscriminado e ilimitado de prestações na remuneração do consumidor em princípio traduzem abusividade repelida pelos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência do Recorrente, caso persista o desconto sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, mantido o desconto em folha de pagamento na forma contratada e a fórmula de pagamento para o cartão de crédito, o desconto em conta corrente do Agravante para o pagamento do sobredito empréstimo seja limitado a 35% do valor dos proventos nela creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator